Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741916-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por S.F.C. e por B.S.S.A contra sentença (ID 72985809) da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por S.F.C., julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Torno definitiva a tutela de ID 212688357 para reestabelecimento do contrato do plano de saúde da autora, nos termos da decisão, com a ressalva de que eventual execução de astreintes devem ser distribuídas em autos apartados, se for o caso. Condeno o réu ao pagamento de compensação dos danos morais na quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), acrescida de correção monetária a partir da do arbitramento (enunciado da Súmula 362 STJ) e, também, de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação, pois se trata de responsabilidade civil contratual. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a autora ao pagamento de 1/3 das custas processuais e o requerido a 2/3. Condeno as partes a pagar honorários ao advogado da parte ex-adversa de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2, do CPC). Suspendo a cobrança da verba com relação à autora, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3o, do CPC).” Em suas razões (ID 72985817), S.F.C. sustenta que: 1) tem direito ao reembolso integral dos gastos feitos em rede particular, pois se deram “única e exclusivamente em razão do inadimplemento contratual por parte da apelada, que negou indevidamente os procedimentos necessários à apelante”; 2) a afirmação de que o valor do reembolso não foi impugnado pela autora não afasta a abusividade da conduta da operadora, tampouco legitima a restituição parcial; 3) as cirurgias reparadoras, como parte do processo de reabilitação pós-bariátrica, devem ser obrigatoriamente cobertas, pois são parte do tratamento médico; 4) o reembolso não pode se limitar apenas ao valor da anestesia, mas deve compreender todos os procedimentos que deveriam ter sido cobertos pelo plano de saúde; 5) o valor fixado para os danos morais não corresponde ao prejuízo experimentado pela apelante; 6) houve negativa de procedimentos e também cancelamento do plano de saúde, o que permite o aumento da compensação para R$ 20.000,00; 7) os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico, pois o pleito principal é quanto ao atendimento médico e reestabelecimento do plano de saúde, os quais também devem ser incluídos no cálculo do proveito econômico obtido. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.735, 00, referente ao reembolso integral dos danos materiais, bem como para majorar a compensação moral para R$ 20.000,00. Pede ainda que os honorários advocatícios sejam fixados em 20% do proveito econômico obtido, ao considerar o pleito pelos danos morais e a obrigação de fazer. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 72985826). Já a B.S.S.A, em suas razões (ID 72985819), alega que: 1) não tem a obrigação de custear os procedimentos à autora, pois são meramente estéticos; 2) os relatórios médicos apresentados nos autos estão desacompanhados de quaisquer estudos científicos; 3) demonstrado o caráter estético dos procedimentos pleiteados, impossível se falar na condenação da seguradora ao pagamento de compensação por dano moral; 3) a apelada tem apólice estipulada por empresário individual e seu CNPJ, em junho (aniversário da apólice), constava como “INAPTO” na Receita Federal; 4) a apólice não se encontrava dentro dos critérios da Resolução de n. 557 da ANS e, portanto, autorizou o cancelamento do plano; 5) a empresa estipulante tem a responsabilidade de manter o cadastro atualizado junto à seguradora, o que não ocorreu no caso; 6) a pretensão da apelada constitui risco excluído do seguro, pois, a não ser os procedimentos autorizados, as demais cirurgias não encontram amparo no Rol da ANS; 7) as despesas médicas sujeitas a reembolso devem obedecer aos limites estabelecidos em contrato e acordados entre as partes; 8) não praticou qualquer ato ilícito que enseje dano moral. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais improcedentes. Preparo recolhido (ID 72985818). Contrarrazões apresentadas (ID 72985825). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata sobre procedimento cirúrgico e cancelamento do plano de saúde da autora. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se S.F.C. para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator